Tribunal: TJDFT
Processo: 0736916-45.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736916-45.2018.8.07.0016 RECORRENTES: SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP, SERGIO ALFREDO DIUANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. CONSTATAÇÃO. CDA VÁLIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. Constatada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) a presença dos requisitos exigidos nos arts. 202 do CTN e 2o da Lei no 6.830/1980 e inexistindo prejuízo para a defesa da Embargante, não há que falar em irregularidade formal ou nulidade do título, da inscrição ou da execução. 3. Apelação conhecida em parte e não provida. Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 135 do Código Tributário Nacional e 1o da Lei 6.404/1976, porque o acionista não responde pelas dívidas sociais, mas apenas pela integralização das ações subscritas; b) artigos 202 do CTN, 2o, §5o, inciso III, da Lei 6.830/1980, e 803 do Código de Processo Civil, pois, não estando discriminada na certidão da dívida ativa a infração imputada, é nula a inscrição e consequentemente a execução. Embora tenham fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB/PE 21.678). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 135 do CTN e 1o da Lei 6.404/1976. Isso porque, sobre o tema, a turma julgadora assentou que, “na petição inicial dos Embargos à Execução foi alegada a ilegitimidade passiva de sócio diverso (Sr. Sérgio Alfredo Diuana)”. Acrescentou, ainda, que “inexistindo apreciação do Juízo de 1a Instância acerca da ilegitimidade passiva do sócio José Luiz Florippes, tal matéria não poderá ser analisada neste apelo, por se tratar de inovação recursal”. Como explicitado acima, o pleito de ilegitimidade de sócio somente foi arguida na apelação, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, a ausência de prequestionamento e a não oposição de embargos de declaração autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. Igualmente não deve prosseguir a alegada violação aos artigos 202 do CTN, 2o, §5o, inciso III, da Lei 6.830/1980, e 803 do CPC, pois o colegiado afirmou que: Acrescente-se que, diverso do que foi alegado, da simples leitura da CDA (ID 13850198 – pág. 1 e 2) extrai-se a origem do débito (número 0129781282, data 10/05/07, ordem NO000150005812006). Quanto à natureza da dívida, embora o campo esteja parcialmente coberto pela etiqueta da distribuição, é possível verificar o código 914, que, conforme consta do verso da CDA, refere-se a “multas Procon”. Registro que eventual nulidade no processo só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC/15, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que foi possível à Embargante apresentar sua defesa de forma adequada. Portanto, não há que falar em irregularidade formal ou nulidade do título, da inscrição ou da execução. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que os recorrentes não colacionaram paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso”. (AgInt na Pet 12.948/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 11/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB/PE 21.678). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015